Tribunal: TJSP
Processo: 0020947-11.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de desclassificação delitiva para tentativa de furto, de reconhecimento da confissão espontânea e de modificação do regime carcerário para o aberto. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso de mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Análise das demais

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de desclassificação delitiva para tentativa de furto, de reconhecimento da confissão espontânea e de modificação do regime carcerário para o aberto. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso de mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Análise das demais teses prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020947-11.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JUAN LUCAS MORAES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade
de JUAN LUCAS MORAES MARTINS pelo advento da prescrição (cf. art. 107,
inciso IV, primeira figura, c.c. art. 110, § 1o, c.c. art. 109, inciso V, c.c. art. 115,
todos do Código Penal). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020947-11.2014.8.26.0576 -Voto no 12.831
2
Apelação Criminal no 0020947-11.2014.8.26.0576
Apelante: Juan Lucas Moraes Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 12.831
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP.
Materialidade
e
autoria
incontroversas.
Pedido
de
desclassificação delitiva para tentativa de furto, de
reconhecimento da confissão espontânea e de modificação
do regime carcerário para o aberto. Prescrição da pretensão
punitiva. Transcurso de mais de dois anos entre a data do
recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
Análise das demais teses prejudicada.
Trata-se de apelação (fls. 310/313) interposta por JUAN
LUCAS MORAES MARTINS em face da r. sentença, que julgou a ação
parcialmente procedente, condenando-o ao cumprimento de pena privativa de
liberdade equivalente a 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 10 (dez) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática do
delito de furto simples (cf. art. 155, caput, do Código Penal CP).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 113. O réu foi
devidamente citado (fls. 128), e apresentou defesa (fls. 131). Houve o aditamento da
denúncia (fls. 171/172), após o incriminado ter confessado a prática de furto, tendo
sido novamente recebida (fls. 177). Foi realizada audiência de instrução e
julgamento (fls. 149 e 194) e sobreveio sentença condenatória (fls. 265/269), contra
a qual a defesa se insurge.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020947-11.2014.8.26.0576 -Voto no 12.831
3
Não satisfeito, o réu apela, buscando a desclassificação
delitiva para tentativa de furto, com a aplicação da fração máxima de redução (dois
terços), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento das pretensões defensivas (fls. 320/321).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do recurso (fls. 330/335).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 04 de dezembro de 2013, o ora
incriminado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculos, 01 (um) aparelho
de TV de 42 polegadas, marca LG, 01 (um) aparelho de som da marca Sony, com 03
(três) caixas acústicas, 01 (um) home theater com 06 (seis) caixas acústicas, marca
Durabrand, 01 (um) capacete da marca Marine e 01 (um) ventilador de solo da
marca Arno, pertencentes à vítima Gisele, avaliados em R$ 1.460,00 (fls. 01/02 e
171/172).
Desde logo é de se constatar a ocorrência de causa extintiva
da punibilidade atinente à prescrição retroativa (cf. art. 110, § 1o, do CP). Afinal de
contas, a prescrição, havendo trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela
pena corporal aplicada, que no caso foi de 1 (um) ano de reclusão, cujo prazo
prescricional é de 4 (quatro) anos (cf. art. 109, inciso V, do CP), reduzido pela
metade, em razão da menoridade penal relativa do apelante, por força de expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020947-11.2014.8.26.0576 -Voto no 12.831
4
diretriz legislativa (cf. art. 115, do CP).
Ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia (em 18
de abril de 2016 fls. 113) e a data da publicação da sentença (07 de março de 2019
fls. 270), ultrapassou-se o mencionado prazo prescricional, sem que houvesse a
interrupção do lapso temporal. Daí porque se impõe o reconhecimento da extinção
da punibilidade do apelante, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva
estatal (cf. art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP).
Cumpre esclarecer que muito embora tenha havido
aditamento da denúncia (fls. 171/172) com ratificação de seu recebimento em 20 de
outubro de 2016 (fls. 134), referido aditamento não trouxe à baila novos fatos, em
substituição aos narrados anteriormente, não podendo, dessa forma, constituir novo
marco interruptivo da prescrição.
Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO PACIENTE
O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 89 DA LEI
8.666/1993. MUTATIO LIBELLI. ADITAMENTO À
DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO DOS FATOS PARA
ASSESTAR AO RÉU A PRÁTICA DO DELITO DE
PECULATO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL
DA
EXORDIAL ACUSATÓRIA. ALTERAÇÃO DO MARCO
INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
Pacificou-se o entendimento de que o acolhimento do
aditamento à denúncia somente tem o condão de
interromper o prazo prescricional quando nele ocorre a
modificação substancial dos fatos. Doutrina. Precedentes
do STJ e do STF (...)” (HC no 273811/SP, C. 6a Turma, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020947-11.2014.8.26.0576 -Voto no 12.831
5
Min. Néfi Cordeiro, j. 18.4.2016).
Ainda, mesmo que se admitisse, apenas à título de
argumento, nova data para o recebimento da denúncia, de qualquer forma entre esta
e a publicação da sentença condenatória teria havido o transcurso do lapso
mencionado.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE de JUAN LUCAS MORAES MARTINS pelo advento da
prescrição (cf. art. 107, inciso IV, primeira figura, c.c. art. 110, § 1o, c.c. art. 109,
inciso V, c.c. art. 115, todos do Código Penal).
Reinaldo Cintra
Relator